Tribunal: STM
Processo: 7000320-35.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito. Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração Militar. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade documental com a mera apresentação do documento sabidamente falso, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. Embargos rejeitados. Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000320-
35.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA,
PARA MANTER IRRETOCÁVEL O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA CONHECIA E ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO EX-SD AER
WENDEU MEDINA FERREIRA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO
DE SUA LAVRA PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000681-
86.2022.7.00.0000, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, ABSOLVER O
ORA EMBARGANTE DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 C/C O 311,
AMBOS DO CPM, COM APORTE NO ARTIGO 439, ALÍNEA "B" DO CPPM. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000320-35.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ARTS. 311 E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES
DEFENSIVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção
de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual
prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido
delito.
Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta
por inexistência de prejuízo à Administração Militar.
A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta
ofendida pela falsidade documental com a mera apresentação do
documento sabidamente falso, ainda que inexista dano patrimonial à
Administração Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual
vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.
Embargos rejeitados. Manutenção do Acórdão. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os senhores
ministros do Superior Tribunal Militar, na sessão de julgamento virtual, sob a
presidência do Ministro Ten. Brig. Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa e em manter,
na íntegra, por seus jurídicos fundamentos, a decisão impugnada.
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, opostos pela
Defensoria Pública da União em patrocínio do Civil WENDEU MEDINA
FERREIRA, em face do Acórdão lavrado na Apelação nº 7000681-
86.2022.7.00.0000, de 06 março de 2023, que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil,
fundada na ausência de condição de prosseguibilidade, por falta de amparo legal. No
mérito, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, negar provimento ao
Apelo oposto pela Defensoria Pública da União e manteve, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença condenatória.
O Acórdão embargado estampa a ementa, in verbis:
“APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART 311,
AMBOS DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO
PERICIAL.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL E DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM,
quando praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute
no ambiente castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a
ostentar a condição de civil.
2. A prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento,
podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Existindo outros elementos
probatórios nos autos capazes de demonstrar o falso, torna-se dispensável a
confecção de laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito.
3. A hipótese de crime impossível, dado o arrependimento posterior, não se opera
caso a conduta criminosa seja descoberta em decorrência da instauração de
procedimento para averiguar questão meramente administrativa.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.”
A divergência está firmada na Declaração de Voto da lavra do eminente
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual deu provimento ao Apelo
Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Soldado da
Aeronáutica WENDEU MEDINA FERREIRA dos crimes descritos nos arts. 315
c/c o 311, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subindo o feito a esta instância superior, admiti os presentes Embargos
Infringentes, opostos pela Defesa de WENDEU MEDINA FERREIRA, por se
encontrarem preenchidos os requisitos dos arts. 538, 539, 540 e 541, todos do
CPPM, e do art. 124, inciso I, alínea "b", e seu § 1º, do RISTM, e determinei a
abertura de vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 5).
A Defensoria Pública da União, intimada do acórdão em
13/04/2023 (evento 38, Apelação Criminal n° 7000681-86.2022.7.00.0000), opôs
Embargos Infringentes em 24/04/2023 (evento 39, Apelação n° 7000681-
86.2022.7.00.0000), em patrocínio do Civil WENDEU MEDINA FERREIRA. Em
suas razões, sustenta sua pretensão com apoio no voto do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e aduz, em síntese, que há ausência de efetiva lesão ou,
ainda, de perigo de lesionar à Administração Militar, o que impede a configuração
dos crimes imputados ao ex-militar. Alega que o fato praticado deve atentar contra a
Administração Militar ou o serviço militar, sendo indispensável que a conduta seja
capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado, o que afirma não ter
ocorrido no caso em tela. Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de prevalecer
o entendimento da declaração de voto já mencionada (evento 28, Apelação Criminal
Nº 7000681-86.2022.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões (evento 28,
Embargos Infringentes), por sua Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, afirma que os crimes descritos nos arts. 315 c/c o 311 se consumam com a
simples utilização de documento comprovadamente falso, não havendo necessidade
de comprovação de dano efetivo à administração, apresentando diversas julgados
para confirmar sua tese. Concluiu enfatizando a ocorrência do fato típico,
antijurídico e culpável, com lastro probatório suficiente para a manutenção da
condenação do Embargante, e concluiu, ao final, pelo conhecimento dos embargos,
mas por sua rejeição.
Importa destacar a redistribuição a este Relator dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000322-05.2023.7.00.0000 em face da prevenção
em relação ao presente feito, ambos com identidade de objeto, de partes e de causa
de pedir. Por essa razão, em 26 de abril de 2023, neguei-lhe seguimento, com
fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 337,
§ 5º, do Código de Processo Civil, em razão da preclusão consumativa e da
litispendência, determinando, por conseguinte, o seu arquivamento (evento 11).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os presentes embargos se restringem tão somente à análise de mérito,
precisamente, se a conduta praticada pelo embargante, tipificada nos arts. 315 c/c o
311 do CPM, teria causado efetivo dano à administração, conforme consta do voto
vencido do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, nos seguintes
termos: “uma vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à
Administração Militar impede a configuração dos crimes imputados ao ex-
militar” (evento 28, Apelação Criminal Nº 7000681-86.2022.7.00.0000).
Enquanto a decisão prevalente sustenta que “...não há que se falar em
falta de prejuízo à Administração Militar, pois a fé pública é um bem abstrato, não
mensurável materialmente. Assim, o delito de uso de documento falso tem por
finalidade resguardar a fé pública...”, a posição minoritária, representada pelo voto
vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, afirma que a “ausência de efetiva
lesão ou, ainda, de perigo de lesão à Administração Militar impede a configuração
dos crimes imputados ao ex-militar”. Aduz a corrente minoritária que a apresentação
do certificado de conclusão de ensino médio não era requisito necessário para
ingresso no processo seletivo, funcionando apenas para melhorar a pontuação.
Argumenta o eminente Ministro que, embora tenha o embargante apresentado
certificado falso, ele já preenchia os requisitos para se habilitar à matrícula do Curso
de Formação de Cabos (CFC) 2019, concluindo que: “a conduta praticada não
possuía capacidade de lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal”, e, “por
se tratar de falso inócuo, em nada atentou contra a Administração Militar”.
O crime de uso de documento falso está assim descrito no art. 315 do
CPM, in verbis:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Segundo a jurisprudência:
“É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado
pelo autor como objeto de prova, em sua específica destinação probatória, ou seja,
usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e ficar, tão
somente, apresentando o documento para autopromoção, não haverá lesão à
objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu a Administração Militar e,
portanto, sucumbirá a tipicidade.
O núcleo da conduta é ‘fazer’ (uso), ou seja, ‘usar’. O autor usa documento que é
fruto de falsificação (art. 311 do CPM), Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM),
atestando certidão falsa (art. 314) como se verdadeiro fosse falsificado por
outrem. Tem-se assim, que o fato de terceira pessoa falsificar o documento não
ilide a subsunção da conduta [...] à norma penal militar incriminadora (STF,
Recurso Extraordinário com Agravo n. 969.853, rel. Min Gilmar Mendes, j.
24/05/2016).”
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o entendimento da decisão majoritária apresenta maior
coerência na aplicação do direito material. Na verdade, por se tratar de crime cujo
objeto tutelado é a fé pública, o dano ou prejuízo está afeto à credibilidade, à
confiança, ao prestígio moral, ao bom nome e à ordem da administração militar.
Nesse sentido, cito o Aresto, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO
INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
INOCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
DANO
AO
ERÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O
licenciamento do acusado do Serviço Ativo não desconfigura a prática do crime
militar e, por conseguinte, tampouco afasta a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito - Enunciado nº 17 da
Súmula do STM. 2. Conforme reiterada Jurisprudência do STM, compete à JMU o
processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração Militar, em
especial o seu patrimônio, inteligência do art. 9º, II, "e", do CPM. Preliminar de
incompetência rejeitada por unanimidade. 3. O alcance normativo do Acordo de
Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um
regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense,
mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade
rejeitada por unanimidade. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM,
restando impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a
materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros
elementos de convicção, tais como a prova instrumental e a testemunhal.
Precedentes do STM e do STJ. 6. O elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art.
251 do CPM, reside no dolo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da
vantagem indevida. 7. O militar, que falsifica documentos para obter melhor
resultado em processo seletivo das Forças Armadas, despreza o juramento
voluntário realizado perante a Bandeira do Brasil. A conduta de fraudar para
obter classificação falaciosa fere frontalmente a ética castrense por não observar
o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: "amar a
verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal". 8. Sentença
condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000076-
77.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/08/2021, Data de Publicação:
14/09/2021). (Grifo nosso).
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também vale frisar o pronunciamento da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, em contrarrazões, o qual, com muita propriedade, ressalta que:
“O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso, circunstância inconteste no caso. Não se exige a necessidade de
haver demonstração de dano para a Administração Militar, ou seja, basta a simples
apresentação do documento falso para a dita consumação”.
A conduta típica do art. 315 do CPM consiste no uso de documento
falso como se fosse verdadeiro, independentemente de o agente conseguir êxito na
sua empreitada, desde que tenha conhecimento dessa falsidade (ASSIS, Jorge Cesar
de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, Jurisprudência dos
Tribunais Militares e Tribunais Superiores. 6ª edição. Curitiba: Juruá, 2007, p. 695).
Assim, conforme já muito discorrido e com amparo em decisões de
casos semelhantes julgados nesta Justiça Castrense, o dano à administração nessas
hipóteses fica evidenciado pelo abalo que recai sobre a fé pública, resultando em
prejuízo afeto à credibilidade, à confiança, ao prestígio moral, ao bom nome e à
ordem da administração militar.
Por fim, vale citar outra decisão de nossa Justiça Castrense acerca do
tema, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311
E 315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficas rejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos
seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 4.
O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre
e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar
não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A jurisprudência do
STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade
documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito
passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física
ou jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas,
não perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar"
somente justificam a aplicação da mencionada excludente de culpabilidade se os
seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem cabalmente
comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000673-
46.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação:
24/05/2022). (Grifo nosso).
Não há como prevalecer a divergência do voto da lavra do eminente
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Por outro lado, não reclama reparo o
Acórdão lavrado na Apelação nº 7000681-86.2022.7.00.0000 que, por maioria,
negou provimento ao Apelo interposto, mantendo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, e mantenho irretocável, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355410v14
e do código CRC df37d677.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/10/2023, às 15:29:44
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355410 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000320-35.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000681-86.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por maioria, conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Aer WENDEU MEDINA
FERREIRA, para manter irretocável o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se o ex-Sd Aer WENDEU MEDINA FERREIRA contra o
Acórdão desta Corte, de 29/3/2023, nos autos da Apelação nº 7000681-
86.2022.7.00.0000, na parte em que, por maioria, negou provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O embargante busca a prevalência do voto vencido (evento 28 da
Apelação), do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, no sentido de ser absolvido com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, sob o fundamento de que a conduta
imputada não foi revestida de lesividade porque não ocorreu prejuízo à
Administração Militar.
Razão não assiste ao embargante.
A materialidade e a autoria ficaram assentadas pela confissão do
acusado, no inquérito e em Juízo, de que apresentou, em 24/7/2019, Certificado de
Conclusão de Ensino Médio materialmente falso a fim de concorrer a uma vaga no
Curso de Formação de Cabos que ocorreria em Porto Velho/RO; e também da
Declaração da Escola Estadual José Otino de Freitas de que inexistia nos arquivos
algum registro de Conclusão de Ensino Médio referente ao acusado e que a
assinatura posta no certificado exibido não correspondia com a assinatura da
Diretora da Escola (documento 11, evento 1, do IPM).
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consabido que o tipo imputado ao acusado encontra guarida no art.
315 do CPM e tem por finalidade tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de
praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos
estatais e privados:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
A respeito do delito de uso de documento falso, Cezar Roberto
Bitencourt ensina com lapidar precisão
1:
"A conduta incriminada é fazer uso, que significa empregar, utilizar, qualquer dos
papéis falsificados ou alterados referidos nos arts. 297 a 302 do CP, como se
fossem autênticos ou verdadeiros. É necessário que seja utilizado o documento
falso em sua destinação específica. Indispensável a utilização efetiva do documento
falso, sendo insuficiente a simples alusão.
(...)
O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma
penal em branco, que os doutrinadores têm denominado “tipo penal remetido”.
Com efeito, referido tipo penal não define a natureza do documento falsificado, não
comina expressamente a pena aplicável e tampouco define a espécie de falsidade
anterior, abrangendo todas as descritas entre os arts. 297 e 302. Logo, para
identificar a infringência do art. 304, constitui pressuposto básico definir, antes,
qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando mais não seja, pelo
menos para definir a espécie e natureza de pena aplicável.
O art. 304 do CP refere-se a “crime remetido”, isto é, menciona outros dispositivos
de lei que, de certa forma, o integram. Se o elemento caracterizador do falsum não
se fizer presente, será impossível tipificar o crime de uso. A existência do falso
penalmente reconhecido é pressuposto fundamental para a consequente
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

responsabilidade pelo uso. Por outro lado, é absolutamente indispensável a
definição precedente do falsum, sob pena de dificultar e até inviabilizar a ampla
defesa, além de dificultar a própria dosimetria penal. Deve-se, afinal, destacar a
espécie de documento falsificado, se público ou particular, tipo de falsidade
produzida, material ou ideológica. Essas duas questões são indispensáveis, por
exemplo, para estabelecer os limites da pena aplicável, pois a falsificação material,
ideológica, de documento público ou particular recebe cominações distintas.
(...)
Elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade de usar documento falso,
consciente da falsidade. Não é exigível qualquer fim especial do injusto. Não há
previsão de modalidade culposa.
(...)
Trata-se de crime formal (que não exige resultado naturalístico para sua
consumação), comum (que não exige qualidade ou condição especial do sujeito), de
forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente),
instantâneo de efeitos permanentes (consuma-se de pronto, mas seus efeitos
perduram no tempo); unissubjetivo (que pode ser praticado por um agente apenas);
plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado com mais de um ato,
admitindo, em consequência, fracionamento em sua execução). Nada impede que,
eventualmente, o uso de documento falso caracterize crime unissubsistente. (Grifos
nossos.)
Conclui-se que os fundamentos expostos na Sentença condenatória e
no Acórdão confirmatório hostilizado corretamente apontaram que a conduta
atribuída ao embargante se amoldou ao tipo do art. 315 do Código Penal Militar, já
que a prática do uso de documento falso é qualificado como delito formal, prescinde
de algum fim especial de agir em obter vantagem indevida por meio do uso do
documento, portanto, houve a consumação da conduta delituosa no instante em que
o acusado apresentou o certificado falso de conclusão do ensino médio à
Administração Militar.
E devido ao fator de ser um crime formal, a consumação do tipo
insculpido no art. 315 se perfaz com o simples uso do documento, sendo dispensável
a existência de qualquer prejuízo:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE
DOCUMENTO FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. BEM JURÍDICO
RELEVANTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. 1. Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera
atestado médico e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de se
beneficiar com a ação. 2. Trata-se de crime formal, no qual se presume a intenção
do agente no próprio ato, independentemente do resultado naturalístico. A
materialidade se consubstancia em face da relevância do bem jurídico tutelado
pela norma do art. 315 do CPM. 3. Na seara castrense, é tido como gravíssimo,
uma vez que fere também os valores éticos e morais esperados nas condutas dos
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integrantes das Forças Armadas, além dos pilares constitucionais sobre os quais
elas se sustentam: a disciplina e a hierarquia. 4. Inviável, pois, a tese de
insignificância penal da conduta, em face da citada importância dos bens jurídicos
protegidos. 5. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.". (STM. EI 7000076-
48.2019.7.00.0000, Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, DJe de 19/9/2019.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a presença eventual de prejuízo pelo uso do documento
falso seria mero exaurimento da empreitada delituosa, o post factum não punível, e a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fé pública é afetada pelo uso do
falso, ainda que não aconteça dano algum à Administração Militar ou à vítima -
pessoa física ou jurídica:
APELAÇÃO.
DPU.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO,
FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL.
EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
CRIME
CONTINUADO.
CONCURSO
MATERIAL.
IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios
do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em
obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também
limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela
preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a
matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex.
Preliminar rejeitada. Maioria.
3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em
atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração
Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica.
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso
dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de
falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ.
6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem
por dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do
art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser
suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais
como prova documental ou testemunhal.
7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades
distintivas que envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados.
Assim, na medida em que o agente vale-se de suas características próprias para a
falsificação, não é possível se cogitar a incidência do crime de falsa identidade.
8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso
devem possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com
objetivo comum. Inexistindo unidade de desígnios, a regra do concurso material se
impõe, devendo a pena final, no concurso homogêneo de crimes, ser a soma de
todos os delitos.
Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria. (STM. Ap
7000060-26.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, DJe de 27/8/2021). (Grifo
nosso.)
Em resumo, o uso de documento falso é um crime formal, dispensa
resultado naturalístico. E no presente caso, sem dúvidas, a potencialidade de danos
ou geração de obrigações à Caserna é ostensiva, já que, se o acusado não admitisse o
uso do documento, a Administração Militar poderia incidir em erro e conferir
indevidamente direitos ao embargante à promoção à graduação de cabo.
E o entendimento do Superior Tribunal Militar corrobora que:
EMENTA.
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ARTS. 312 E 315 DO CPM. PROCESSO SELETIVO DE
CONVOCAÇÃO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS.
1. A inserção online da falsa informação acerca da realização dos cursos tão
somente na Primeira Fase do Processo Seletivo não seria suficiente para prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a administração ou o serviço militar, porquanto deveria ser
posteriormente confirmada com a apresentação dos documentos comprobatórios na
OM. Não há que se falar em documentos ideologicamente falsos, mas sim em
documentos materialmente falsos, cuja autoria da falsificação não foi discutida nos
autos. Enquadrar "cadastro online" do site como "documento público" ou
"particular", elementares do tipo, seria o caso de analogia in malam partem,
vedada em Direito Penal.
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Configura-se o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), o qual
prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos
falsos, supostamente comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré.
3. Não há falsificação grosseira ou crime impossível quando os documentos e suas
cópias apresentam potencial para causar dano. Recurso parcialmente provido.
Decisão por maioria. (STM. Ap 7000021-34.2018.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal
de oliveira, DJe de 22/10/2019). (Grifo nosso.)
Logo, o dolo restou evidente e demonstrado pelo animus livre e
consciente do acusado ao apresentar documento falso à Organização Militar com a
finalidade de galgar a graduação de cabo da Aeronáutica. Não há, pois, qualquer
dúvida quanto à conduta dolosa.
A antijuricidade da conduta, ao seu turno, está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a excluam.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois o acusado, além de
imputável, tinha plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível
conduta diversa, porquanto de um militar exige-se boa-fé e apreço para com a
verdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer dos Embargos opostos pelo ex-
Sd Aer WENDEU MEDINA FERREIRA e, no mérito, rejeitá-los, para que seja
mantido o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355611v7 e
do código CRC 48cc7777.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/10/2023, às 17:11:29
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 4. São Paulo: Saraiva, 2012. P.
132/133. Ebook.
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355611 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000320-35.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WENDEU MEDINA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd AER WENDEU MEDINA
FERREIRA, contra Acórdão prolatado por esta Corte, publicado em 3/4/2023, nos
autos da Apelação nº 7000681-86.2022.7.00.0000 (Evento 31), de relatoria do
excelentíssimo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na parte em que este
Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo interposto pela DPU para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
2. Pretende a Defesa do embargante o acolhimento dos presentes
Embargos, com suporte no voto vencido de minha lavra, na parte em que conhecia e
dava provimento ao apelo defensivo para, reformando a Sentença vergastada,
absolver o ex-Sd AER WENDEU MEDINA FERREIRA dos crimes capitulados
no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com base no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado para manter o
Acórdão impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. No entanto, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. Como visto, o embargante foi condenado pela a prática dos crimes
de Uso de Documento Falso e de Falsificação de Documentos, ambos elencados,
respectivamente, nos artigos 315 e 311 do Código Penal Militar, por ter apresentado,
à Administração Militar, certificado de conclusão do Ensino Médio materialmente
falso expedido pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. JOSÉ
OTINO DE FREITAS, com o intuito de concorrer a uma vaga no Curso de
Formação de Cabos (CFC), em 2019, realizado na Ala 6, na cidade de Porto
Velho/RO.
6. Contudo, mediante requisição efetuada pela autoridade militar no
sentido de verificar a veracidade dos certificados apresentados durante o processo
seletivo, foi encaminhado o Ofício nº 5/Comissões/15437, de 20 de agosto de 2019,
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a documentação do acusado, para a Diretoria da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Dr. JOSÉ OTINO DE FREITAS, que, ao verificar a falsidade
dos documentos, encaminhou declaração com as seguintes informações, in litteris:
“Declaro para os devidos fins necessários que não encontramos nos arquivos
escolares nenhum registro de WENDEU MEDINA FERREIRA. Informamos ainda
que a assinatura constante no certificado expedido em 22/01/2014, não corresponde
a assinatura da diretora Eliete Nascimento Lopes” (Evento 1, doc. 11, do Processo
nº 7000010-62.2020.7.12.0012).
7. Ao examinar os autos, foi possível verificar que, durante o
interrogatório, o ora embargante declarou que se arrependeu de ter apresentado o
certificado de conclusão do ensino médio falso, tendo requerido à autoridade militar
que desconsiderasse o mencionado documento apresentado à comissão, a fim de não
prejudicar os demais que efetivamente fariam jus à pontuação por conclusão do
ensino médio (Evento 1, doc. 12, do Processo nº 7000010-62.2020.7.12.0012).
8. Mesmo que a instrução do referido Curso de Formação de Cabos
não tenha sido acostada aos presentes autos, nota-se, diante do interrogatório do
conduzido, que a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio tratava-
se de requisito dispensável ao processo seletivo, sendo tão somente uma forma de
aumentar a pontuação dos candidatos, levando-os a garantir mais chances de
preencher uma vaga no curso de formação.
9. Nesse norte, diante das informações, observou-se que, mesmo que o
acusado tenha apresentado certificado materialmente falso, o ora embargante já
preenchia os requisitos para se habilitar à matricula do Curso de Formação de Cabos
(CFC).
10. Destarte, rechaçadas as demais teses defensivas e seguindo o
mesmo entendimento que tenho reiterado em outros julgamentos semelhantes a este,
nesta exímia Corte Castrense, entendi que neste ponto o pleito defensivo deveria
prosperar, considerando que a conduta praticada não possuía capacidade de lesionar
o bem jurídico tutelado pela norma penal. Desse modo, por se tratar de falso inócuo,
em nada atentou contra a Administração Militar.
11. Notadamente, os crimes capitulados no Título VII do Código Penal
Militar tem por objeto resguardar a Administração castrense e entre esses crimes
estão os delitos previstos nos arts. 311 e 315.
12. Nesse ponto de vista, convém transcrever os tipos penais imputados
ao Embargante na Denúncia, ipsis verbis:
Falsificação de documento
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
[...]
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
13. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de praticar conduta criminosa. No tocante ao elemento
objetivo, vejamos as lições de Cícero Coimbra Neves e de Marcello Streinfinger, in
verbis:
"5.1 Falsificação de Documento
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é “falsificar”, ou
seja, criar, fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então “alterar”,
ou seja, modificar um documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim,
a informação nele constante. Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a
modificação, e não a supressão de parte do documento, já que ter-se-ia subsunção
em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM, que capitula o crime militar de
“supressão de documento”.
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro naquele a que
se destina o documento, sob pena de ocorrência de crime impossível, restando
apenas, se o agente for militar (ou funcionário público, sujeito a lei disciplinar
específica), a responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito bem adverte
Bitencourt acerca do crime comum, correlato ao ora estudado: “No crime de
falsificação de documento público é necessário que o falsum seja suficientemente
idôneo para provocar o erro em outrem, sob pena de não configurar a infração
penal descrita no art. 297”.
[...]
5.5 Uso de Documento Falso
[...]
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O
autor usa documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM) como
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário, para que se caracterize o
delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de prova, ou
seja, usado para o fim a que se dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e
ficar, tão somente, apresentando o documento para autopromoção, não haverá
lesão à objetividade jurídica, uma vez que ele não iludiu a Administração Militar
e, portanto, sucumbirá a tipicidade." (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de
Direito Penal Militar, Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos nossos e no original).
14. Com base no entendimento doutrinário em relação ao tema,
vislumbra-se que o legislador quis deixar claro que o fato praticado pelo indivíduo
deve atentar contra a Administração Militar ou o Serviço Militar, sendo imperativo
desconsiderar que a conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o bem jurídico
tutelado. Assim, não basta reconhecer tão somente a existência dos elementos
objetivos e subjetivos do tipo penal para que a conduta seja considerada crime.
15. Neste contexto, verifica-se nos autos em questão que o bem
jurídico protegido pela legislação militar, ou seja, a Administração Militar, não
sofreu lesão em decorrência da apresentação do certificado falso. Isso se deve ao
fato de que o referido documento não teve capacidade de gerar qualquer efeito
jurídico para o qual foi apresentado, ou seja, não pôde, de forma ilegítima, preencher
o requisito necessário para a admissão no CFC/2019. Na realidade, esse requisito já
havia sido devidamente cumprido pelo candidato.
16. Outrossim, não se desconhece que o Direito Penal é composto por
um conjunto de princípios que norteiam a sua plena aplicabilidade no ordenamento
jurídico, destacando-se, para o presente feito, o Princípio da Lesividade, entendendo
a doutrina o seguinte:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige que
do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Explicam ALICE BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES
que o princípio da ofensividade:
"Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser
primária (delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do
âmbito da sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois
aspectos: (A) ela é valorativa (existe para a proteção de um valor); e (B)
também imperativa (impõe uma determinada pauta de conduta). O aspecto
valorativo da norma fundamenta o injusto penal, isto é, só existe crime
quando há ofensa concreta a esse bem jurídico. Daí se conclui que o crime
exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma conduta) assim como
desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico). Sem ambos os
desvalores não há injusto penal (não há crime)”
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina somente ao
legislador, mas também ao aplicador da norma incriminadora, que deverá observar,
diante da ocorrência de um fato tido como criminoso, se houve efetiva lesão ou
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido." (Cunha, Rogério Sanches.
Manual de direito penal: parte geral (arts 1º ao 120) / Rogério Sanches Cunha - 6.
ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-106) (Grifos no
original).
17. Consequentemente, em que pese reconhecer a gravidade de crimes
dessa natureza, entendo que a absolvição do embargante é a medida justa a ser
imposta, uma vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo de lesão à
Administração Militar impede a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Por tais razões, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Sd AER WENDEU MEDINA FERREIRA, a fim
de prevalecer o voto vencido, de minha lavra, proferido nos autos da Apelação nº
7000681-86.2022.7.00.0000, para reformar a Sentença recorrida e absolver o ora
embargante dos crimes previstos nos artigos 315 c/c o 311, ambos do CPM, com
fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM.
Brasília, 28 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355926v6 e do código CRC 8e43a668.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/10/2023, às 18:48:11
7000320-35.2023.7.00.0000
40001355926 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR